Tribunal: TJSP
Processo: 1000661-69.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Verbas sucumbenciais. Sentença que condenou o apelante no pagamento das verbas sucumbenciais. Impossibilidade de inversão do ônus. Restrição patrimonial que ocorreu antes do esgotamento do prazo para transferência do veículo. Apelante que defendeu, em sua contestação, a manutenção da restrição. Verba honorária que está em consonância com o efetivo trabalho desenvolvido. Fixação por equidade que

Ementa:
Verbas sucumbenciais. Sentença que condenou o apelante no pagamento das verbas sucumbenciais. Impossibilidade de inversão do ônus. Restrição patrimonial que ocorreu antes do esgotamento do prazo para transferência do veículo. Apelante que defendeu, em sua contestação, a manutenção da restrição. Verba honorária que está em consonância com o efetivo trabalho desenvolvido. Fixação por equidade que visou, justamente, impedir o excesso da condenação. Inteligência do artigo 123, I e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Súmula 303 do STJ.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000661-69.2019.8.26.0624 -Voto no 44.582
Registro: 2020.0000991020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000661-69.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante AROLDO ROSA
DA SILVA, é apelado SANTOS E SOARES EMERGENCIAS MEDICAS S/S LTDA
ME.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000661-69.2019.8.26.0624 -Voto no 44.582
COMARCA DE TATUÍ
JUÍZA DE DIREITO: DANIELLE OLIVEIRA DE MENEZES PINTO
RAFFUL KANAWATY
APELANTE: AROLDO ROSA DA SILVA
APELADA: SANTOS E SOARES EMERGÊNCIAS MÉDICAS S/S
LTDA
VOTO N.o 44.582
Verbas sucumbenciais. Sentença que condenou o apelante no
pagamento das verbas sucumbenciais. Impossibilidade de
inversão do ônus. Restrição patrimonial que ocorreu antes do
esgotamento do prazo para transferência do veículo. Apelante
que defendeu, em sua contestação, a manutenção da restrição.
Verba honorária que está em consonância com o efetivo
trabalho desenvolvido. Fixação por equidade que visou,
justamente, impedir o excesso da condenação. Inteligência do
artigo 123, I e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Súmula
303 do STJ.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 216/223, que julgou parcialmente procedentes os embargos
de terceiro, determinando o levantamento de constrições que recaíam sobre
os veículos ali apontados, e condenou o apelante, então embargado, no
pagamento das verbas sucumbenciais e de R$ 5.000,00, fixados por
equidade, a título de honorários.
Inconformado, requer a inversão do ônus sucumbencial,
pois afirma que a sociedade apelada deu causa à ação ao anotar os registros
dos veículos.
Subsidiariamente, pugna pela redução da verba
honorária ao patamar de R$ 1.000,00, visto que a condenação atual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000661-69.2019.8.26.0624 -Voto no 44.582
excessiva em relação ao efetivo trabalho desenvolvido.
É o relatório, adotado o de fls. 216/219.
É de rigor o desprovimento do recurso.
Os documentos de fls. 42/59 indicam que a autorização
para transferência dos veículos foi concedida em 27 de janeiro de 2016.
Interpretando-se tal informação em conjunto do artigo 123, I e §1o, do
Código de Trânsito Brasileiro, tem-se o prazo para sua efetivação esgotar-
se-ia apenas em 27 de fevereiro de 2016.
A restrição, contudo, foi autorizada em 22 de fevereiro
de 2016 (fls. 135/136), isto é, quando a apelada ainda poderia exercer
regularmente o seu Direito.
Assim sendo, não há que se falar em inércia da apelada,
que foi surpreendida com a restrição de bens que já estavam em sua posse
e com transferência autorizada pela sociedade vendedora.
Demais, o apelante, em sua contestação de fls. 151/158,
defende a manutenção da constrição, sustentando que a apelada precisaria
pagar o preço integral dos veículos antes de exigi-los, discussão, que
apesar de fugir do escopo destes autos, reforça a necessidade da
manutenção do ônus sucumbencial, nos termos da Súmula 303 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, não é outra a sorte da irresignação referente à
verba honorária. A magistrada, acertadamente, deixou de aplicar a regra
geral do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pois implicaria em
condenação excessiva (valor que oscilaria entre R$ 27.000,00 e
R$54.000,00) em relação ao trabalho efetivamente demandado.
Os R$ 5.000,00 fixados, por outro lado, não são
excessivos, visto que representam 1,85% do valor da causa desatualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000661-69.2019.8.26.0624 -Voto no 44.582
em ação que chegou ao segundo grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que não se dê
provimento ao recurso, bem como que a verba honorária seja majorada a
R$ 6.000,00, com fulcro no artigo 85, §11o, do Códex Processual Civil.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR